Tribunal: TJMT
Processo: 0001788-91.2013.8.11.0105
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001788-91.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENO KOPP - CPF: 396.725.811-49 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), ROSINETE REGINA VIOLADA MAZZARO - CPF: 361.373.321-87 (APELADO), REBECCA RIBEIRO DE LEMOS - CPF: 019.186.393-96 (ADVOGADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), JOAO DONIZETI MAZZARO - CPF: 280.580.381-72 (APELADO), R. R. V. MAZZARO - CNPJ: 03.533.402/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL
AFASTADA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de alegada cobrança vexatória e agressões físicas praticadas por terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe nexo causal entre os réus e as agressões praticadas por
terceiro
durante cobrança de dívida
.

Razões de decidir

3. A existência de nota promissória emitida em favor de José Lima Gonçalves comprova inequivocamente a cessão de crédito, confirmando o depoimento da ré durante a instrução processual.

4. A cessão de crédito opera a transferência da titularidade do direito creditório, desvinculando o cedente de responsabilidade pelos atos praticados pelo cessionário no exercício de direito próprio.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não p
rovido.

Tese de julgamento:

"A cessão de crédito devidamente documentada rompe o nexo causal entre o cedente e os atos praticados pelo cessionário, afastando a responsabilidade civil pelos excessos cometidos na cobrança do crédito transferido."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
.
186, 286 a 298, 927 e 932, III; CDC, art. 42; CPC, arts.
98, §3o, 371 e 373.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação de indenização julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante

sustenta que a responsabilidade dos réus pelos danos sofridos por ele está comprovada pela documentação anexada aos autos.

Destaca que
,
no inquérito
policial,
o cobrador
conhecido como "
Valdirzão
" confessou

ter sido contratado pela apelada
Rosinete
para receber a dívida do recorrente
. E mais,
que os próprios apelados admitiram em depoimento que José Lima já havia prestado serviços de cobrança para eles anteriormente.

Refuta a tese de cessão de crédito
, diante da
inexistência de qualquer documento formal que
a
comprove
.

Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes
.

Contraminuta no Id.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
autor
ajuizou a demanda relatando
que
tinha
dívida com os réus no valor de R$ 5.300,00, referente a serviços de mão de obra com trator esteira. Após pagamento parcial, restou saldo devedor de R$ 1.800,00.

Alegou que foi procurado por preposto dos réus, denominado "
Valdirzão
", que informou que a dívida havia aumentado para R$ 3.557,00 em razão de juros e comissão de cobrança.

Sustentou que, em 16
/03/
20
09
, foi abordado por
José Lima Gonçalves e José Antônio Barbosa
,
que o ameaç
aram
e xing
aram
.
Depois
, em 18
/03/
20
09
, foi novamente cobrado de forma constrangedora e agredido fisicamente
por

eles
.

Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 142.280,00, equivalente a 40 vezes o valor do débito.

Os réus apresentaram contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, além de sustentar no mérito a ausência de responsabilidade, alegando ter
em

cedido o crédito a José Lima antes dos fatos narrados
.

Após instrução processual, com colheita de depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, o juízo de
origem
julgou improcedente a demanda
, com fundamento
na ausência de prova suficiente do nexo causal entre os réus e as agressões praticadas por José Lima Gonçalves,
e
considerando plausível a tese de cessão do crédito
.

Conforme documentado nos autos, é fato incontroverso a existência de relação creditícia entre o autor e os réus, decorrente de serviço de mão de obra de trator esteira. Também
é incontroverso que o autor foi cobrado por ess
a
dívida de forma
violenta, com agressões físicas e ameaças, o que resultou na prisão em flagrante de José Lima Gonça
lves e José
Antonio
Barbosa
, conforme
relatado no auto lavrado pela autoridade policial (Id.
355157977, pág. 73):

A questão central
é sobre a
possibilidade de imputação dessas condutas aos réus, mediante a demonstração de que os agressores agiram como prepostos ou sob ordem dos demandados.

Em seu depoimento, a ré
Rosinete
Regina afirma
que possuía uma dívida com José Lima Gonçalves e, para pagamento, cedeu o crédito que
tinha a receber do autor.
Destaca
que houve anuência do autor, que inclusive emitiu nota promissória em nome do
cessionário
.

Confira-se o trecho:

Magistrado:

Essa cessão da nota promissória, ela teve anuência do
Beno
, que é a parte autora?

Rosinete
:

Sim, foi chamado ele e foi passado na frente dele, ele concordou.

Na hora até foi preenchida a
promissória
, p
or
q
ue
tinha uma promissória preenchida no nosso nome
,
e quando a gente chamou o
Beno
e ele
concordou,
foi
preenchida uma nota promissória em nome do
José L
ima e passado
pra
ele
(...)

No interrogatório perante a autoridade policial,

José Lima relatou a mesma situação (Id.
355157977
, pág. 93):

No
ato
da prisão em flagrante
,
consta
no
relatório que foi apreendido com José Lima Gonçalves uma nota promissória nominal a ele, emitida por
Beno
Kopp, no valor de R$ 5.300,00.

Confira-se (Id.
355157977
, págs. 116 e 117):

A existência desta nota promissória confirma o depoimento prestado pela ré
Rosinete
Regina Violada Mazzaro durante a audiência de instrução e julgamento
.

A cessão de crédito, instituto regulamentado pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, opera a transferência da titularidade do direito creditório do cedente para o cessionário. Uma vez aperfeiçoada a cessão, o cessionário passa a exercer todos os direitos inerentes ao crédito, incluindo o direito de cobrança, desvinculando-se
o cedente de qualquer responsabilidade pelos atos praticados pelo novo titular do direito.

O apelante sustenta que os depoimentos colhidos demonstram a vinculação dos agressores aos réus, invocando especialmente as declarações sobre a existência da denominada "Máfia da Cobrança de Colniza".

Contudo,
eventual
existência de relações comerciais pretéritas entre os réus e José Lima Gonçalves

não é suficiente para estabelecer responsabilidade pelos atos praticados após a cessão do crédito.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026